Tribunal: TJPA
Processo: 0353266-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0353266-70.2016.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DELCILEIDE OLIVEIRA MESQUITA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A apelada ajuizou uma ação perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Arguição de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece
a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III –
In casu
, a recorrida é servidora pública municipal desde o dia 18/06/1997, no cargo de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da

Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional ajuizada por
DELCILEIDE DE OLIVEIRA MESQUITA
,
julgou procedente a mencionada ação, determinando que o ora apelante a implementar nos vencimentos da recorrida a parcela remuneratória a parcela correspondente à 20% (vinte por cento) do seu vencimento base, com pagamento de valores

retroativos a data de 18/08/2002 e reflexo nas demais verbas remuneratórias, devidos à título de progressão funcional com enquadramento atual à “referência 05” do cargo efetivo de “Assistente Administração”, com fulcro nos arts. 11, 12, caput e 19, da Lei Municipal nº 7.507/91, com redação alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de dos valores retroativos acrescidos de juros moratórios e correção monetária. Por fim, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em resumo, na exordial (
Num. 2026503 - Pág. 4
/10)
, o patrono da apelada arguiu que a mesma era servidora do Município de Belém desde 18 de junho de 1997, possuindo o direito a progressão funcional por antiguidade, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.546/91.

Sustentou, em síntese, que a recorrida nunca recebeu o pagamento correspondente a sua progressão funcional, fazendo jus a receber o referido benefício.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2026510 - Pág. 1
/14).

Nas razões recursais (
Num. 2026511 - Pág. 4
/13), o patrono do apelante sustentou, preliminarmente, pela prescrição do benefício pleiteado pelo recorrido.

No mérito, aduziu, em síntese,

que a Lei Municipal que prevê a progressão funcional possui eficácia contida por depender de regulamentação, motivo pelo qual, a referida norma legal não pode ser aplicada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2026512 - Pág. 1
/7), pugnando pela improcedência do apelo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2059170 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Leila Maria Marques de Moraes
, exarou o parecer de
Num. 2233834 - Pág. 1
/7, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

O apelante pugna, inicialmente, que seja decretada a prescrição do pleito da recorrida, aduzindo que foi ultrapassado quinquídio prescricional para requerer a progressão pretendida, tendo em vista que a ação fora ajuizada em 21/06/2016.

Entretanto, entendo que se aplica, ao caso em análise, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação.

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Nestes termos,
rejeito a prejudicial de mérito suscitada
.

MÉRITO

Quanto à alegação do apelante de que a norma municipal seria de eficácia contida, não podendo ser aplicada ao caso dos autos, sob pena de violação ao disposto no art. 2.º, inciso III, e art. 60, §4º, ambos da Constituição Federal, entendo que a referida alegação não merece guarida. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde o dia 18 de junho de 1997
,
no cargo de Assistente de Administração, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, cristalino está o direito da apelada em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda.

Resta
demonstrado, por conseguinte, que o
s critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
.

(2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.

A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.

O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.

O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)”

Ademais, o patrono do Município de Belém sequer indica, em seu arrazoado, quais requisitos estariam pendentes de regulamentação, de forma a propiciar a apreciação de sua impugnação.

Desse modo, não resta dúvida de que a aplicação da norma ao caso concreto é perfeitamente cabível, pois presentes todos os requisitos necessários para tanto. Nessa senda, evidencia-se o afastamento da tese do recorrente de que o Judiciário estaria fazendo o papel dos Poderes Legislativo e Executivo, pois a aplicação da lei de eficácia plena não se amolda a tais alegações.

Em vista do exposto, entendo que as alegações do Recurso do Município de Belém não merecem acolhimento.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
novembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021